Tribunal: TJES
Processo: 0015672-41.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015672-41.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM DOUGLAS SOARES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015672-41.2019.8.08.0048

APELANTE: WILLIAM DOUGLAS SOARES RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FEMINICÍDIO
.

CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
CULPABILIDADE.
PERSONALIDADE. CIRCUNSÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS.
ADOÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/8 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEGATIVAS.
PENA-BASE REDIMENSIONADA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA
. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/
12
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dosimetria.

1.1.
Culpabilidade
. Houve o apontamento de fundamentação concreta para demonstrar que a reprovabilidade da conduta do apelante desborda aquela inerente ao tipo penal, tendo em vista que praticou um crime de homicídio, na frente de sua própria genitora e de seu filho, que contava com um pouco mais de 01 (um) ano à época dos fatos, além de ter levado a vítima para a rua, sem se preocupar com a presença de transeuntes e vizinhos, o que demonstra sua maior audácia e frieza na prática criminosa.

1.2.
Personalidade.
A valoração negativa da personalidade

pode prescindir de laudos

técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade. Precedente SJT.

1.3.
Circunstâncias.
As circunstâncias do delito também foram valoradas de modo idôneo, porquanto fora utilizada a qualificadora excedente (recurso que dificultou a defesa da vítima) para considerá-la negativa, sendo tal técnica respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

1.2.
C
onsequências.

É válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos

2. Não se pode conferir grande relevância moral à ação do apelante de matar um semelhante em decorrência deste ter tocado a sua companheira. Embora se trate de ato reprovável e, inclusive, punível pelo Direito Penal (importunação sexual), a desproporção da reação do apelante justifica a adoção da fração mínima de redução.

2. Causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal. As repercussões psicológicas na submissão de uma criança na idade da vítima a cena de tamanha violência não são passíveis de apuração e somente serão reveladas no futuro.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015672-41.2019.8.08.0048

APELANTE: WILLIAM DOUGLAS SOARES RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA GALVEAS MIRANDA - ES8533

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAM DOUGLAS SOARES RODRIGUES

em face da r. Sentença proferida pelo Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal de Serra (Id. 6878171, vol. 2, pp. 191/203), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VII, e § 7º, inciso III, ambos do Código Penal, à pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 17 de julho de 2019, por volta das 04h00min, na Rua Brasília, próximo ao número 100, Bairro São Marcos II, Município de Serra, o apelante desferiu golpes contra a sua namorada, a vítima Carla Cristina Rangel Rodrigues, provocando-lhe as lesões que deram causa a sua morte.

Revelam os autos que a vítima e o apelante possuíam um relacionamento amoroso bastante conturbado, marcado pelo ciúme exacerbado do réu, que proibia a vítima de ter acesso às redes sociais. Consta que, no dia dos fatos, o denunciado, ao descobrir que a vítima possuía contas nas redes sociais “Facebook” e “Instagram”, e que vinha mantendo contato com um ex-namorado através desses aplicativos/redes sociais, iniciou uma acalorada discussão com ela, que, em contrapartida, tentou se esquivar, abrigando-se, juntamente com seu filho de 1 (ano) e 3 (três) meses, no quarto de sua sogra Rosalina, no andar superior da residência.

Na sequência, o apelante foi ao quarto de sua mãe e convenceu a vítima a sair para conversarem no andar térreo. Consta que, neste momento, Rosalina, mãe do apelante, preocupada com o comportamento agressivo de seu filho, seguiu o casal, levando consigo seu neto, filho da vítima e do denunciado, em seu colo. Já no andar inferior da casa, o denunciado abraçou a vítima e a conduziu até a rua, quando, inesperadamente, sacou um canivete e desferiu-lhe três golpes (nas regiões cervical, torácica e costas, transfixando o coração), provocando seu óbito no local.

Apurou-se que a genitora do apelante tentou intervir em defesa da vítima, contudo, teve sua ação dificultada por segurar o filho do casal, que presenciou a execução do homicídio.

Em seguida, o apelante empreendeu fuga do local e dispensou o canivete em um terreno baldio localizado naquelas adjacências, o qual foi apreendido nas horas seguintes. O acusado, por sua vez, foi localizado por populares, os quais acionaram policiais militares, que o capturaram em uma área rural e o conduziram às dependências da DHPP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.

Conforme exposto, a motivação do crime foi o ciúme exacerbado do denunciado, que, desconfiado de uma suposta traição por parte da vítima, decidiu matá-la.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Na hipótese, a defesa questiona a análise desfavorável da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais foram assim valoradas pela magistrada
a quo
:

“
a)

Culpabilidade
: É a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Nessa esteira, verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, eis matou a vítima, por ciúmes, em plena madrugada, no meio da rua e ainda na presença do filho ainda bebê e de sua própria mãe; (...)
d)

Personalidade:
(...) Pelo que se denota dos autos, o réu é um homem possessivo, ciumento, controlador, que teve com a vítima um relacionamento extremamente conturbado, culminando a morte da vítima de modo cruel. Há relatos que o acusado impedia que a vítima trabalhasse, frequentasse a casa e as festas de sua própria família, bem como de que a vítima queria romper o relacionamento com o acusado, porém, tanto ela, quanto o próprio filho foram ameaçados de morte. Por tais razões, verifica-se que sua personalidade é desviada dos valores éticos, jurídico e morais, devendo esta circunstância ser valorada negativamente(...)
f) Circunstâncias do crime:
(...) Nesse ínterim, ocorrendo duas qualificadoras, considero uma delas como circunstancias desfavorável, no caso, o recurso que dificultou a defesa da vítima; g)
Consequências do crime:
as consequências transbordam o tipo penal, eis que a vítima deixou um filho que na época tinha apenas um ano e três meses, atualmente estando com cinco anos, fato que evidentemente que causa traumas imensuráveis a uma criança que não terá durante seu desenvolvimento sua própria mãe; ainda, conforme depoimentos colhidos em Juízo, as dores pela perda da vítima também atingem seus irmãos que tentaram, por diversas vezes, proteger a irmã (...)”

Em relação à culpabilidade, nota-se que houve o apontamento de fundamentação concreta para demonstrar que a reprovabilidade da conduta do apelante desborda aquela inerente ao tipo penal, tendo em vista que praticou um crime de homicídio, na frente de sua própria genitora e de seu filho, que contava com um pouco mais de 01 (um) ano à época dos fatos, além de ter levado a vítima para a rua, sem se preocupar com a presença de transeuntes e vizinhos, o que demonstra sua maior audácia e frieza na prática criminosa.

Em relação à personalidade, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a valoração negativa da personalidade pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade" (HC 180.941/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015).
Precedentes. No caso sob análise, a magistrada
a quo
destacou que, por meio de provas produzidas nos autos, obtiveram-se informações suficientes para avaliar a personalidade do réu, demonstrando ser pessoa possessiva e controladora, que impedia sua companheira de trabalhar e conviver com a própria família.

As circunstâncias do delito também foram valoradas de modo idôneo, porquanto fora utilizada a qualificadora excedente (recurso que dificultou a defesa da vítima) para considerá-la negativa, sendo tal técnica respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"(...)

5. Quanto às circunstâncias do crime, as quais correspondem aos dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo penal, o tribunal consignou que decorreu da migração das duas qualificadoras correspondentes, quais sejam, motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP) e emprego de veneno (art. 121, §2º, III, do CP).
6. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.)"

No que concerne às consequências, também não se constata a necessidade de quaisquer reparos, na medida em que “o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).

Embora a fundamentação empregada pela magistrada
a quo
tenha sido idônea, a pena-base do apelante fora fixada em 30 (trinta) anos de reclusão, ou seja, o máximo previsto em lei, revelando-se desproporcional para a situação em análise, sobretudo porque somente foram consideradas negativas 04 (quatro) circunstâncias judiciais.

Diante da análise negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais e aplicando-se a fração paradigma para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas negativas, fixo a pena-base do apelante em
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, a defesa sustenta que o réu confessou a prática do delito, motivo pelo qual deve ser beneficiado com a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Em relação a tal pedido, em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça manifesta-se favoravelmente.

De fato, nota-se que o apelante confessou a prática delitiva, porém, consoante declinado em sentença, o réu sustentou um discurso de várias traições (cinco, ao todo), por parte da vítima, na tentativa de desqualificar a imagem de sua ex-companheira, já falecida.

Nessa ordem de ideias, diante do teor da confissão do réu, a semelhança de uma confissão qualificada, aplico a fração redutora no patamar de 1/12, tornando a pena na fase intermediária em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, inconteste a incidência da qualificadora prevista no art. 121,§ 7º, inciso III, do Código Penal, porquanto o crime fora praticado na presença de descendente da vítima, seu filho, de apenas 01 (um) ano e 03 (três) meses de idade.

Destaca-se que a defesa requer o afastamento da aludida causa de aumento de pena, sob a consideração de que a tenra idade da vítima demonstra que não haverá traumas psicológicos aptos a justificar o incremento da pena do apelante.

Entendo despropositada a tese defensiva, porquanto, consoante declinado pelo Ministério Público em contrarrazões, as repercussões psicológicas na submissão de uma criança na idade da vítima a cena de tamanha violência não são passíveis de apuração e somente serão reveladas no futuro.

Deste modo, aplicando-se a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal, na fração mínima de 1/3, torno a pena definitiva do apelante em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantém-se o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de redimensionar a pena definitiva do apelante em 25 (vinte e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicialmente fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)